Tribunal: TJSP
Processo: 2032140-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código – Valores que se pretende compensar constantes de título executivo extrajudicial – Locatícios em aberto provenientes de contrato de locação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código – Valores que se pretende compensar constantes de título executivo extrajudicial – Locatícios em aberto provenientes de contrato de locação escrito entabulado entre as partes – Inteligência do art. 784 do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032140-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
EMPREITEIRA LUNI LTDA., é agravada ADRIANA LUCIA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032140-58.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2032140-58.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Empreiteira Luni Ltda.
Agravado: Adriana Lucia Gomes
Voto no 24.642
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITOS
Compensação efetua-se entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código

Valores que se pretende compensar constantes de
título executivo extrajudicial
Locatícios em
aberto provenientes de contrato de locação
escrito entabulado entre as partes
Inteligência
do art. 784 do Código de Processo Civil Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMPREITEIRA LUNI LTDA., nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais em fase de cumprimento de sentença que lhe
move ADRIANA LUCIA GOMES, objetivando a reforma da decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá, Dra. Gladis
Naira Cuvero, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Sustenta a agravante que existiriam aluguéis
vencidos e não quitados referentes ao contrato de locação que deu ensejo à
presente demanda indenizatória. Inclusive, a agravada teria confessado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032140-58.2020.8.26.0000
3
inadimplência dos aluguéis, conforme fls. 03. Ademais, a autora teria se
limitado a afirmar que o crédito executado supostamente não teria origem,
contudo, a origem da dívida seria o contrato de locação firmado ente as partes.
Argumenta, portanto, que seriam dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis, não havendo óbice algum para a compensação como modo extintivo
das obrigações. Afirma ainda que, apesar de ter constado que a impugnação
merecia parcial acolhimento, ao final, a r. decisão recorrida teria julgado
totalmente improcedente a impugnação. Pede também o reconhecimento de
que a verba honorária de sucumbência já estaria prevista e incluída no valor
consolidado pela contadoria, porquanto seria descabida qualquer quantia
adicional a título de honorários de sucumbência.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls.
287/288).
Apresentada a contraminuta (fls. 293/295), os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Cuida-se de controvérsia acerca da possibilidade
de compensação de créditos, sendo que a executada alega que a exequente
teria reconhecidamente admitido inadimplência de valores locatícios fundados
em contrato de locação escrito.
Sabe-se que, para configuração da compensação
legal, são necessários diversos requisitos, dentre os quais “reciprocidade de
débitos; liquidez das dívidas, que devem ser certas quanto à existência e
determinadas quanto ao objeto e valor; exigibilidade atual das prestações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032140-58.2020.8.26.0000
4
estando as mesmas vencidas; e fungibilidade dos débitos, havendo identidade
entre a natureza das obrigações” (Flávio Tartuce, In “Direito Civil” v. 2, 5a
edição, Método, p. 195).
Tal entendimento é decorrente de expressa
previsão legal do Código Civil brasileiro, in verbis: Art. 369. A compensação
efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. E, quanto ao
caso em tela, é certo que os valores que se pretende compensar são
provenientes de título executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do Código
de Processo Civil:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: VIII - o crédito,
documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como
de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
Desse modo, entendo que estão preenchidos os
requisitos do art. 369 do Código Civil, de maneira que não enxergo óbice à
compensação de créditos requerida. Não é outro o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Extinção sem resolução do
mérito. Art. 485, III do CPC. Sentença que determinou a devolução do
veículo ao réu ou o equivalente indicado pela Tabela FIPE. Venda do
veículo em leilão pela instituição financeira. Possibilidade de compensação
dos débitos e créditos. Inteligência dos artigos 368 e seguintes do Código
Civil.
Recurso
parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2003714-70.2019.8.26.0000, Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado, Relator: Walter Exner, Dje 11/02/2019).
MÚTUO. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (FUNCEF). DÍVIDA VENCIDA
ANTECIPADAMENTE.
DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL
LIVREMENTE
CONTRATADA PELAS PARTES. COMPENSAÇÃO. INCONTROVERSA A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DA PARTE APELADA JUNTO À PARTE
AUTORA É DE SE ADMITIR A COMPENSAÇÃO REQUERIDA NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032140-58.2020.8.26.0000
5
EMBARGOS MONITÓRIOS ENTRE O CRÉDITO DA PARTE APELADA
APONTADO PELA PARTE APELANTE E A DÍVIDA COBRADA NA AÇÃO
MONITÓRIA, ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO
PELAS
PARTES,
ATÉ
ONDE
SE
COMPENSAREM,
UMA
VEZ
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 368 E SEGUINTES, DO CC,
VISTO QUE A AUTORA EMBARGADA E A RÉ EMBARGANTE SÃO
CREDORES E DEVEDORES E AS DÍVIDAS SÃO LÍQUIDAS, VENCIDAS E
RELATIVAS À COISA FUNGÍVEL. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (Apelação Cível 1048844-62.2017.8.26.0100, Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado, Relator: Alfredo Attié, Dje 30/11/2018).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
reconhecer a possibilidade de compensação de créditos pleiteada pela
executada.
HUGO CREPALDI
Relator